Tribunal: TJDFT
Processo: 0008664-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008664-89.2016.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta para julgamento conjunto com as apelações 0030730-79.2015.8.07.0007 e 0013406-60.2016.8.07.0001. Aguarde-se na Secretaria desta Turma a inclusão dos referidos processos em pauta para julgamento conjunto. Brasília/DF, 19/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator